Tribunal: TJES
Processo: 0014000-02.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0014000-02.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (4)

APELADO: ALLAN ROSARIO OLIVEIRA e outros (4)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014000-02.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos de prequestionamento interpostos por PALOMA MAROTO GASIGLIA contra acórdão por meio do qual foi negado provimento a aclaratórios anteriores, mantendo a condenação pela prática do crime de colaboração como informante. A embargante sustenta omissão quanto à análise individualizada de teses sobre nulidade de interceptação telemática, quebra de cadeia de custódia e intempestividade do recurso ministerial, alegando fundamentação genérica para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao enfrentar as teses defensivas e se a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais inviabiliza o prequestionamento das matérias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos declaratórios visam esclarecer a decisão em sua extensão original, sendo vedada a inovação ou a reapreciação do contexto probatório.

O cabimento de aclaratórios para fins de prequestionamento subordina-se à presença das hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade previstas no art. 619, do Código de Processo Penal.

Inexiste omissão quando o julgador enfrenta, de forma suficiente e fundamentada, todas as matérias devolvidas à apreciação jurisdicional, não havendo qualquer lacuna no
decisum
.

O prequestionamento prescinde de manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente apreciada, aplicando-se subsidiariamente o art. 1.025, do Código de Processo Civil, por força do art. 3º, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não admitem a rediscussão do mérito ou do acervo probatório quando ausentes os vícios do art. 619 do Código de Processo Penal.

A apreciação da matéria jurídica pelo órgão julgador é suficiente para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: art. 619 do Código de Processo Penal; art. 3º do Código de Processo Penal; art. 1.025 do Código de Processo Civil; art. 37 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 959; STF, ARE 1476455 AgR; TJ-ES, Apelação Criminal 00002845620228080028, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 05.05.2025; STJ, Súmula 211; STF, Súmulas 282 e 356.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0014000-02.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargo
s
de Declaração
com efeitos de Prequestionamento
interposto por

PALOMA MAROTO GASIGLIA
em face do v. Acórdão de ID 19079309, por meio do qual a eg. 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, negou provimento aos aclaratórios opostos por ela.

Nas razões do recurso (ID 19547820), a embargante sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em omissão ao não enfrentar de forma individualizada teses sobre a nulidade da interceptação telemática, quebra da cadeia de custódia e intempestividade do recurso do Parquet. Alega que a fundamentação foi genérica e insuficiente para fins de prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais invocadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao exame do mérito.

Com efeito, importante rememorar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o decisum, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, verifico não haver a configuração de vícios no acórdão impugnado. Para que não pairem dúvidas, transcreve-se a ementa do julgado, que sintetiza com precisão os fundamentos adotados por este Colegiado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NULIDADE DE PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PALOMA MAROTO GASIGLIA contra acórdão em que não foi conhecido o recurso de Apelação da embargante e provido o recurso do Ministério Público para condená-la pela prática do crime de colaboração como informante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar teses de nulidade de provas apresentadas em notas orais; (ii) estabelecer se existe contradição entre o não conhecimento do apelo defensivo por falta de interesse e a posterior condenação da embargante em sede de recurso ministerial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste omissão diante de teses suscitadas exclusivamente em sustentação oral, pois a oportunidade adequada para a formulação de argumentos ocorre nas razões e contrarrazões recursais, sob pena de preclusão.

Nada obstante, mesmo assim, houve devida análise da regularidade da prova produzida em juízo, não havendo omissão a ser suprida.

Inexiste vício de contradição no acórdão que não conhece de apelo defensivo por falta de interesse recursal decorrente de absolvição e que, ao mesmo tempo, condena a parte quando da análise do recurso do Ministério Público, visto que a impugnação da validade das provas deve ocorrer em sede de contrarrazões ao recurso da acusação.

A via dos embargos de declaração revela-se inadequada para a rediscussão do mérito ou do contexto probatório quando ausentes as hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão previstas no art. 619, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação sobre tese apresentada apenas em sustentação oral não configura omissão, ante a incidência da preclusão.

Os embargos de declaração não admitem a rediscussão de mérito ou do acervo probatório.

Dispositivos relevantes citados
: art. 619 do Código de Processo Penal; art. 37 da Lei nº 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 959; STF, ARE 1476455 AgR.”

No caso concreto, constata-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, todas as matérias devolvidas à apreciação jurisdicional.

Com efeito, o julgado foi expresso ao consignar que
“a oportunidade adequada para a formulação de teses ocorre na apresentação das razões e contrarrazões recursais, sendo incabível sua inovação posterior, ante a incidência do fenômeno da preclusão”
. Além disso, registrou-se, de forma clara, que “
a idoneidade dos elementos probatórios foi devidamente examinada no mérito do v. acórdão”
.

O acórdão embargado também apreciou especificamente as alegações relativas à licitude das interceptações telemáticas e à cadeia de custódia, consignando expressamente o que restou assentado no julgamento do recurso de apelação:
“não há qualquer nulidade nas provas obtidas mediante interceptações, tampouco se verifica violação ao contraditório, à ampla defesa ou à cadeia de custódia dos elementos probatórios”;
bem como que
“as interceptações foram autorizadas por decisões judiciais devidamente fundamentadas”.

No mesmo sentido, houve pronunciamento específico acerca da alegada irregularidade formal do relatório de extração de dados e da suposta ausência de vinculação do endereço eletrônico ao corréu, registrando-se que
“a ausência de assinatura de relatório que subsidia as provas constitui mera irregularidade quando submetida ao contraditório, não havendo demonstração de ocorrência de prejuízo
”.

Outrossim, a questão referente à intempestividade do recurso ministerial também foi devidamente apreciada no acórdão originário, que rejeitou expressamente a preliminar defensiva, à luz do Tema 959 do STJ, consignando que
“recebidos os autos em 12/6/2023, a interposição do recurso em 15/6/2023 respeita o quinquídio legal”
.

Desse modo, ainda que superada a questão da preclusão reconhecida no acórdão embargado em razão da inovação argumentativa apresentada apenas em sustentação oral, verifica-se que as teses defensivas foram efetivamente apreciadas.

Portanto, ao contrário do que sustenta a embargante, o Colegiado enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, todas as matérias devolvidas à apreciação jurisdicional, não havendo qualquer lacuna no
decisum
.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da defesa com o resultado do julgamento, buscando rediscutir teses já apreciadas e rejeitadas, providência manifestamente incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Percebe-se, ademais, que a insurgência possui inequívoca finalidade de prequestionamento, objetivando viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Todavia, o prequestionamento não exige manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo órgão julgador.

Nesse contexto, aplica-se, subsidiariamente, o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, por força do art. 3º do Código de Processo Penal, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO NO ENFRENTAMENTO DE TESES MERITÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. CARÁTER INADEQUADO PARA REEXAME DE PROVAS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que não há necessidade de o órgão julgador se manifestar sobre todas as teses levantadas pelas partes, mas apenas sobre aquelas essenciais ao deslinde da controvérsia.
O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, a oposição de embargos declaratórios, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada na decisão embargada, conforme entendimento sedimentado nas Súmulas nº 211 do STJ e nºs 282 e 356 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, destinando-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses arguidas pelas partes, bastando que fundamente sua decisão nos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.
O prequestionamento não exige que a decisão mencione expressamente todos os dispositivos legais indicados pela parte, desde que a matéria tenha sido efetivamente apreciada
. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00002845620228080028, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal. Publicado em 05/5/2025)

À vista do exposto, os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento, possuem fundamentação vinculada à existência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (Art. 619, do CPP). Inexistindo tais vícios, e estando o acórdão devidamente fundamentado, a mera pretensão de menção a dispositivos legais para viabilizar recursos excepcionais não autoriza o acolhimento da insurgência, conforme entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal e do Colendo STJ.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)